Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706297-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (ID 69482058) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva iniciado pelo recorrente contra Distrito Federal, reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o cumprimento de sentença, consoante dispositivo transcrito: Posto isto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória e, em consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 487, II c/c 513 c/c 771, ambos do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, tendo em vista o indeferimento do pedido de Justiça gratuita acima analisado. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Destaca-se que, em razão da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração pelo exequente (ID 69482059), esses não foram acolhidos (ID 69482064). Nas razões recursais (ID 69482065), o apelante/exequente apresenta considerações sobre a justiça gratuita e sobre a possibilidade de deferimento dos benefícios às pessoas jurídicas. Afirma que “(...) tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo, fato que viabiliza a demonstração do seu estado de hipossuficiência”. Informa números de processos em que realizados bloqueios judiciais e determinada a inclusão em cadastros de inadimplentes. Aduz que a categoria representada é carente de recursos e aufere um dos menores salários do Distrito Federal, o que deve ser considerado para o deferimento do pedido. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para fins de que seja reformando o comando sentencial, afastando a prescrição da pretensão executória ao caso concreto nos termos da súmula 383 do STF, ou, sucessivamente, caso não entenda pela tese anterior, que seja ainda assim afastada a prescrição em razão da determinação de liquidação de sentença proferido nos autos dos embargos do devedor”. Sem preparo, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 69482086), nas quais impugna o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e pleiteia o desprovimento do recurso. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 69689561, referente à apelação n. 0706297-87.2022.8.07.0018, de relatoria da Desa. Leila Arlanch, conhecida e provida para cassar sentença que indeferiu a petição inicial, e ao agravo de instrumento n. 0749490-75.2023.8.07.0000, desta Relatoria, conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não aplicável ao caso a suspensão determinada no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pelo apelante com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Por pertinente, registre-se que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido na sentença nos seguintes termos (ID 69482058): Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, a documentação anexada pela parte exequente indica que auferem rendimentos mensais variáveis, contudo, observa-se que há litisconsórcio facultativo ativo, com 10 autores, o que lhes permite ratear as despesas do processo. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. O art. 5o, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a tutela jurisdicional, eliminando os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Porém, não há falar em presunção quando se trata de declaração firmada por pessoa jurídica, conforme jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98 DO CPC. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em apelação cível diante de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de pessoa jurídica, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 1.1. A agravante busca a reforma da decisão argumentando, em suma, que os elementos de convicção juntados ao processo são suficientes para demonstrar a apontada hipossuficiência. 2. O artigo 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. O § 3o, do artigo 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 2.2. O enunciado no 481, da Súmula de Jurisprudência do STJ orienta que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso concreto, os documentos juntados pela parte não evidenciam, objetivamente, a sua condição de miserabilidade. 3.1. Os extratos carreados ao processo informam que existem transações de crédito de elevado valor em favor da requerente, as quais ultrapassam a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 3.2. Noutra perspectiva se infere que existem, também, várias movimentações entre contas da mesma titularidade da recorrente. 3.3. Agregue-se a tudo isso, a notícia trazida pelo agravado, no sentido de que a agravante recolheu as custas processuais nos autos de ação de execução, na qual figura como exequente, cujo feito é contemporâneo a este em exame; fato que, embora, não seja determinante para o deferimento ou não da gratuidade de justiça, constitui, sem sombra de dúvida, um indicativo de que a recorrente tem condições de suportar as despesas deste processo. 3.4. Dentro deste quadro, é certo que não existem nos autos, efetivamente, qualquer prova de que o pagamento das custas processuais tenha o condão de inviabilizar as atividades da recorrente. 3.5. Em que pese a argumentação desenvolvida nesta sede, não há razão para alterar o entendimento anteriormente sufragado, máxime quando as ilações deduzidas neste momento processual não se mostram capazes de infirmar a conclusão então adotada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 4. Precedente do STJ: " [...] 4. Nos termos da Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Além disso, é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes [...]". (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320925, 07363362620198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o enunciado n. 481 da súmula do c. STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, torna-se imprescindível que o apelante, na qualidade de pessoa jurídica, demonstre seu faturamento, bem como seu capital social, por meio de escrituração contábil, balanço auditado ou outro documento técnico capaz de comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica, em uma análise conjunta com os demais documentos arrolados aos autos. No particular, o apelante afirma que “(...) tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo, fato que viabiliza a demonstração do seu estado de hipossuficiência” e aduz que a categoria representada é carente de recursos e aufere um dos menores salários do Distrito Federal, o que deve ser considerado para o deferimento do pedido. Contudo, a despeito do esforço argumentativo do apelante sobre constrições judiciais e inscrição em cadastros de inadimplentes, não houve efetiva demonstração da alegada hipossuficiência financeira, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ainda, registre-se os benefícios da gratuidade da justiça têm sido indeferidos ao apelante em processos similares, inclusive julgados por esta d. 7a Turma Cível. Por pertinente, confira-se ementa de julgado: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Sindicato. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) e OUTRO contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente possui o direito à gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 4. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício. 5. A existência de constrições judiciais e de inscrição do nome da entidade sindical em cadastro de inadimplentes não é suficiente para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. 6. O benefício deve ser indeferido se não há prova da incapacidade de arcar com as próximas despesas, sem prejuízo do exercício de suas atividades. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A entidade sindical deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.” (...) (Acórdão 1946422, 0709597-57.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Ainda, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Por fim, esclareça-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ[2] e deste e. TJDFT[3], eventual deferimento da gratuidade da justiça na fase recursal teria efeitos ex nunc e não suspenderia as obrigações sucumbenciais estabelecidas na r. sentença. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DEFAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. (...) 5. O deferimento do pedido do benefício de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro e não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.602.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) [3] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS. EX NUNC. (...) 4. Os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça não retroagem e operam-se somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem dos demais encargos processuais aos quais o requerente foi condenado, sob pena de violação à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1904890, 07236295320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)